Tribunal: STF
Processo: AI 385690
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTE:  - DIREITO PROCESSUAL CIVIL
AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO S.T.F.: INADMISSIBILIDADE.
IMPOSIÇÃO DE MULTA, EM FACE DO CARÁTER PROTELATÓRIO.
1.   NÃO CABE AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA OU DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (V. ART. 557, § 1º, DO C.P.C. E ART. 17
DO R.I.S.T.F.). PRECEDENTES.
2.   AGRAVO NÃO CONHECIDO.  POR MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO,
APLICA-SE À AGRAVANTE A MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR
DA CAUSA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, FICANDO A INTERPOSIÇÃO DE
QUALQUER OUTRO RECURSO CONDICIONADA AO DEPÓSITO DO RESPECTIVO
VALOR. TUDO NOS TERMOS DO ART. 557, § 2º, DO C.P.CIVIL.